Tribunal: TJBA
Processo: 8021465-33.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021465-33.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO CERQUEIRA TEIXEIRA NETO

Advogado(s)
:
ANDERSON CAVALCANTE DAS NEVES COSTA

APELADO: BRENNA MASSA TEIXEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
FELIPE ALMEIDA PEREIRA, MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE.

CONFLITO DE INTERESSES E ANIMOSIDADE ENTRE HERDEIROS. QUEBRA DA CONFIANÇA. REMOÇÃO MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente incidente de remoção de inventariante, confirmando liminar anteriormente deferida e nomeando nova inventariante.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os requisitos legais para a remoção do inventariante, conforme art. 622 do CPC, e se a decisão de primeira instância deve ser mantida.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remoção do inventariante justifica-se quando configuradas as hipóteses previstas no art. 622 do CPC, notadamente a falta de andamento regular do inventário, omissão na prestação de informações sobre os bens do espólio e ausência de transparência na administração.

4. Restou demonstrado que o apelante apresentou as primeiras declarações de forma incompleta, ofereceu resistência às determinações judiciais e encontra-se em situação de conflito de interesses.

5. O conjunto probatório evidencia dificuldades de acesso das herdeiras a informações sobre o espólio, demonstrando inadequada condução da inventariança.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A remoção do inventariante se justifica quando demonstrada a inadequada condução da inventariança, caracterizada pela falta de andamento regular do inventário, omissão na prestação de informações sobre os bens do espólio e existência de conflito de interesses que compromete a imparcialidade necessária ao exercício do múnus.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021465-33.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante JOAO CERQUEIRA TEIXEIRA NETO e como apeladas BRENNA MASSA TEIXEIRA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01